Tribunal: TJMT
Processo: 0039067-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0039067-41.2015.8.11.0041
APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(AS): AGRÍCOLA ALVORADA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Anulatória, proposta pela Recorrida, para declarar a insubsistência do lançamento dos créditos tributários provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário n°. 150163/76/68/2010, especificamente com base nas Notas Fiscais ns°. 10039, 13245, 14496, 15893, 16189, 16239, 16191, 16877, 16007, 16826, 15753, 16827, 15969, 17326, 17047, 17007, 16409, 17132, 16985, 17183 e 17346, em virtude de cobrança indevida de ICMS sobre mercadorias efetivamente exportadas.
Da análise dos autos, observo que a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro foi Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 118.972/2015, conforme certidão, pág. 01 (id. 22670963).
Sabe-se que, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 80, parágrafo 1o, do RITJMT, o primeiro recurso protocolado no Sodalício tornará prevendo o relator para os demais.
Nesta esteira, é evidente que a Desa. Maria Aparecida Ribeiro tornou-se preventa para a apreciação deste Apelo.
Por tais considerações, determino à Secretaria que proceda à remessa dos autos à ilustre Desembargadora.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.